Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705195-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCA ELIZABETE REIS LIMA RECORRIDO: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL SOB LITÍGIO. POSTERIORMENTE ENTREGUE A PARTICULAR PELO PODER PÚBLICO. DIREITO DE INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INDEVIDOS EM RAZÃO DO INGRESSO NO IMÓVEL POR FORÇA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O apelante pede a indenização em relação à benfeitorias (quitinetes) edificadas no imóvel que hoje pertence à requerida. Alega que, se não for indenizado a requerida resta beneficiada de forma ilícita, pois iria receber do poder público apenas um lote para construir sua moradia e acabou recebendo o referido lote com 7 (sete) quitinetes que atualmente está obtendo renda com os alugueis das mencionadas quites. 2. Não se trata de indenização pelo Poder Público ao particular que erigiu construção em imóvel irregularmente ocupado. Cuida-se de indenização requerida por particular em face de outro particular referente à construção de quitinetes construídas em imóvel que foi doado à parte requerida. 3. Quem fez benfeitorias em bem público, posteriormente repassado a terceiro particular, tem direito a receber por elas, sob pena de promover enriquecimento sem causa da parte que recebeu o imóvel doado pelo Poder Público. 4. Quem recebeu imóvel, por força de decisão judicial, e usufruiu das benfeitorias edificadas nesse bem por terceiro, não tem que pagar lucros cessantes, porém, terá que indenizar pelas benfeitorias. 5. Recurso parcialmente provido A recorrente, aponta divergência jurisprudencial com julgados deste Tribunal de Justiça, no sentido de ser indevida a indenização por benfeitorias realizadas em imóvel público ocupado irregularmente. Sustenta que as benfeitorias não são úteis e necessárias, pois realizadas para obtenção de lucros provenientes de alugueres, em imóvel de programa habitacional unifamiliar. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legitimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração dessa divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, sendo insuficiente mera transcrição de ementas para configuração do dissídio” (AgInt no AREsp 1863716/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/9/2021). Ademais, os acórdãos colacionados a título de paradigmas retratam julgados proferidos por este Tribunal de Justiça. E, nos termos do enunciado 13 da Súmula do STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial". A propósito, já decidiu a Corte Superior que "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n.13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Com mesmo teor é o AgInt no Aresp 1755766/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003